Tribunal: TJMT
Processo: 11360-81.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO: 0011360-81.2016.811.0003
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
RECORRIDO: EDSON DE ARAÚJO REIS
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DATA DO JULGAMENTO: 01/10/2020

EMENTA: RECURSO INOMINADO – ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– INOCORRENTE. Inexistindo nulidade insanável, diante dos princípios dos
Juizados Especiais da simplicidade e celeridade, inexiste se falar em nulidade,
sendo garantido o contraditório em sede de recurso, de forma diferida, de onde,
o magistrado em segundo grau, com possibilidade de analisar o cálculo à
profundidade, sana qualquer irregularidade ocorrida em 1o grau. Preliminar
rejeitada. ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA.
O cálculo do contador seguiu à risca as determinações da sentença, com o
devido abatimento da taxa de administração, bem como, dos períodos
englobados, a não prosperar a alegação de que o cálculo esteja errado, não
tendo o recorrente analisado com a profundidade e clareza os cálculos
apresentados nos autos. SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

RELATÓRIO
Egrégia Turma Recursal:
Trata-se de recurso inominado aviado por EMBRACOM ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA, aduzindo em apertada síntese pelo cerceamento de defesa pela decisão não ter intimado a mesma a se manifestar sobre o cálculo do contador, ofensa à coisa julgada,
pois o cálculo não seguiu a determinação da sentença, pois o contador não deduziu a taxa de
administração em seu cálculo, aduzindo ainda que o grupo teria terminado com 80 meses e
não com 60 meses, sendo o término em data de 26/11/2016, advindo desses pontos diferença
de excesso à execução, pugnando pela anulação e retorno dos autos ao contador judicial para
novos cálculos.
Em sede de contrarrazões o recorrido rebate a peça de recurso e pugna pela
manutenção da sentença em sua integralidade.
É o relatório.
VOTO
Colendos pares:
Realmente se observa que o cálculo do contador colocado no evento 88 não se
intimou a parte recorrente para se manifestar sobre o mesmo, porém, não entendo que seja
caso de anular a sentença e devolver o feito para retorno ao contador, sendo perfeitamente
possível fazer a análise dos pedidos por este relator, sem que ocorra ainda a maior demora do
feito, pelo errado cálculo do contador, segundo se aponta em sua peça de recurso, inocorrendo
o alegado cerceamento de defesa, até porque em recurso trouxe todas as suas insurgências para
as análises, que a seguir serão feitas, valendo-se dos princípios norteadores dos Juizados
Especiais, da celeridade e simplicidade, bem como, do aproveitamento dos atos processuais que
não tragam nulidades insanáveis, como no presente caso.
Da alegação de que o grupo de consórcio teria duração maior do que o
pretendido e calculado, de onde tal pretensão não prospera, visto que, pelo próprio extrato do
g rupo de consórcio trazido aos autos pelo próprio recorrente no evento 25 dos autos dá conta
de que o grupo de consórcio era de apenas 60 meses e com encerramento em data de
15/01/2014, com o decurso de 60 meses, senão vejamos:

Os cálculos do contador neste ponto não padecem de equívoco algum, a não merecer
reparos, pois o lapso temporal pretendido pelo recorrente não condiz com a realidade e verdade
dos autos, considerando-se os juros de mora a partir do 31o dia após o encerramento do grupo,
nos moldes determinados na sentença, senão vejamos:

Em detida análise ainda do laudo do contador do evento 88 dos autos, observa-se
ainda que, no que tange da atualização das parcelas o mesmo fez com base na data de
pagamento de uma a uma, nos moldes da sentença, basta abrir o arquivo do evento 88 dos
autos, de onde entendo ainda desnecessário colar na presente decisão a tabela na íntegra.
E, ainda em relação da taxa de administração, observa-se que a cláusula 10 do
contrato previa que a taxa de administração seria a disposta no momento do preenchimento do
contrato, senão vejamos:

E a primeira folha do contato previa a taxa de administração no importe de 13%,
como abaixo também se demonstra:

Após a devida verificação integral dos cálculos do contador do evento 88 dos autos,
se observa ainda que o contador seguiu ainda os descontos mês a mês dos valores da taxa de
administração exatamente no patamar de 13%, parcela a parcela, senão vejamos:
Por mera aritmética, observa-se ainda que o valor original da parcela de
25/01/2010 de R$ 1.095,91, abatido 13%, tem-se como a diminuir o valor de R$ 142,46,
alcançando o valor de R$ 953,44, já com a dedução da aludida taxa de administração, advindo
daí a correção monetária e ainda os juros de mora, EXATAMENTE COMO DETERMINADO NA
SENTENÇA.
Por todos os ângulos que se olhar, observa-se de forma clara a correção dos
cálculos, trazendo fatos indevidos e fora do contexto probatório nos autos, sendo recurso
meramente protelatório, registrando e atestando a total e plena regularidade dos cálculos
inexistindo qualquer excesso de execução pretendido e alegado pelo recorrente.
ISTO POSTO, conheço do recurso aviado e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95,
acrescidos ainda das considerações da presente decisão.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao
pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 20%
sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença, de onde, tais valores serão
destinados ao FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO
GROSSO, em conta a ser posteriormente indicada pelo interessado Defensor Público.
É o voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator